Tribunal: TJSP
Processo: 0000933-26.2020.8.26.0372
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Prisão preventiva. Concessão de liberdade provisória. Ministério Público pretende a decretação da custódia cautelar. Com razão. Há indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas. Acusado foi preso em flagrante quando estava em poder de 15g de cocaína e de 20g de maconha. Ademais, em solo policial, admitiu a traficância. Delito de elevada gravidade. Sendo

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Prisão preventiva. Concessão de liberdade provisória. Ministério Público pretende a decretação da custódia cautelar. Com razão. Há indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas. Acusado foi preso em flagrante quando estava em poder de 15g de cocaína e de 20g de maconha. Ademais, em solo policial, admitiu a traficância. Delito de elevada gravidade. Sendo assim, de rigor a decretação da prisão preventiva para fim de garantia da ordem pública. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000933-26.2020.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido EDUARDO
APARECIDO MARTINS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000933-26.2020.8.26.0372 -Voto no 11.206
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0000933-26.2020.8.26.0372
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: EDUARDO APARECIDO MARTINS DOS SANTOS
Comarca: Monte Mor
Magistrado(a): Dr.(a) Gustavo Nardi
Voto no: 11.206
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
Prisão preventiva.
Concessão de liberdade provisória. Ministério Público pretende a
decretação da custódia cautelar. Com razão. Há indícios
suficientes de materialidade e autoria delitivas. Acusado foi preso
em flagrante quando estava em poder de 15g de cocaína e de 20g
de maconha. Ademais, em solo policial, admitiu a traficância.
Delito de elevada gravidade. Sendo assim, de rigor a decretação da
prisão preventiva para fim de garantia da ordem pública. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público de São Paulo objetivando desconstituir a decisão proferida, em
20 de março de 2020, na qual o MM. Juízo da Vara de Plantão da comarca de
Itapecerica da Serra concedeu a liberdade provisória a EDUARDO APARECIDO
MARTINS DOS SANTOS, acusado de praticar o delito de tráfico de
entorpecentes, por considerar ausentes os pressupostos do artigo 312 do Código
de Processo Penal (fls. 19/24).
Irresignado, o Ministério Público recorre pretendendo, em
síntese, a reforma da decisão, decretando-se a prisão preventiva do acusado (fls.
01/11).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações ministeriais foram rebatidas (fls. 39/44).
Regularmente processado o recurso e mantida a decisão
guerreada (fls. 46), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu
provimento (fls. 49/54), vindo os autos conclusos em 27 de maio de 2020.
É o relatório, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000933-26.2020.8.26.0372 -Voto no 11.206
3
Segundo se infere da consulta aos autos de origem (fls. 09 e
46/48 - processo no 1500359-26.2020.8.26.0372), a denúncia narra que, em 11
de março de 2020, por volta das 16h30, na Rua Dezesseis, no 595, Jardim Nova
Alvorada, na cidade de Monte Mor, EDUARDO APARECIDO MARTINS DOS
SANTOS tinha em depósito, para consumo de terceiros, drogas, consistentes em
15g (quinze gramas) de cocaína e de 20g (vinte gramas) de maconha, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A denúncia narra que Guardas Municipais receberam
denúncias anônimas de que EDUARDO estaria vendendo entorpecentes na Rua
Dezesseis do Jardim Nova Alvorada, motivo pelo qual se dirigiram ao local,
entrando pelo bairro vizinho para que não fossem notados. Na localidade dos
fatos, EDUARDO foi avistado enquanto se dirigia até um canteiro de plantas, se
agachava e, após pegar um objeto, saía rapidamente.
Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado.
Questionado sobre a venda de drogas, o acusado confirmou que estava
traficando no local há três dias. Durante buscas realizadas no exato local em que
o ora recorrido se dirigia para pegar os objetos, foram localizadas 03 (três)
porções de cocaína e 09 (nove) porções de maconha, sendo o acusado preso em
flagrante.
Em audiência de custódia, o Juízo da 1a Vara da comarca
de Monte Mor converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 32/35 dos autos
de origem).
Posteriormente, em 20 de março de 2020, o MM. Magistrado
a quo chamou o feito à ordem, para analisar a necessidade de manutenção da
prisão preventiva, nos termos do Comunicado CG no 78/2020. Na ocasião,
considerou ser a medida mais acertada a concessão da liberdade provisória “uma
vez que o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, além da
análise da folha de antecedentes do acusado, que, ao que parece, demonstra
não utilizar do crime como meio de vida” (fls. 52/53 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000933-26.2020.8.26.0372 -Voto no 11.206
4
Daí o inconformismo ministerial.
Com razão.
Analisando-se os autos do recurso em comento e também o
processo de origem, conclui-se que estão presentes os requisitos autorizadores
da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
O ora recorrido foi preso em flagrante e, posteriormente,
denunciado, pela prática de tráfico de entorpecentes, pois foi abordado por
guardas municipais quando estava em poder de 15g (quinze gramas) de cocaína
e de 20g (vinte gramas) de maconha.
Na Delegacia, os guardas relataram terem recebido
informação, de um popular, no sentido de que EDUARDO estava envolvido com o
tráfico de drogas e, somente então, dirigiram-se para a localidade indicada, onde
realizaram a abordagem (fls. 02/03 dos autos de origem).
Também em solo policial, o ora recorrido confirmou
integralmente a traficância, aduzindo que estava envolvido com o espúrio
comércio (fl. 04 dos autos de origem).
Assim, observa-se, ao menos em princípio, que o recorrido
aparenta fazer da criminalidade o seu meio de subsistência, demonstrando, ao
que parece, completo desrespeito pelas leis de nosso país.
Como se percebe, a partir da perfunctória análise preliminar
dos indícios e provas acostadas, autorizada pela estreita via deste Recurso em
Sentido Estrito, reputo estarem presentes indícios suficientes de materialidade e
autoria delitivas.
Considerando, ainda, gravidade elevadíssima do crime de
tráfico de entorpecentes, o alto grau de periculosidade apresentado pelo acusado
bem como as já mencionadas elevadas chances de reiteração criminosa,
imperativa se faz a decretação da prisão preventiva a fim de garantir a ordem
pública e a conveniência da instrução criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000933-26.2020.8.26.0372 -Voto no 11.206
5
Ante ao exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso ministerial para decretar a prisão preventiva de EDUARDO APARECIDO
MARTINS DOS SANTOS, nos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Expeça-se mandado de prisão.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR